Tribunal: TJMT
Processo: 1050906-94.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050906-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (APELANTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por C & C Assessoria e Consultoria Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1050906-94.2025.8.11.0041, movida em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada material. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante sustenta a inexistência de coisa julgada e a necessidade de prosseguimento do feito à segunda fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a matéria veiculada na presente ação de exigir contas está acobertada pela coisa julgada material formada em ações judiciais anteriores entre as mesmas partes e sobre o mesmo contrato, de modo a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida com trânsito em julgado, desde que verificada a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme preconizado pelo art. 337, § 4º, do CPC.

A análise do histórico processual demonstra que as alegações apresentadas na presente ação – referentes à destinação dos valores obtidos com a venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente e à suposta inconsistência de planilhas apresentadas – já foram submetidas à apreciação judicial nos autos da Ação Monitória n. 1004885-94.2024.8.11.0041, convertida em cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, tais matérias foram objeto de exceção de pré-executividade, rejeitada por decisão fundamentada, confirmada em sede de agravo de instrumento (n. 1016760-53.2025), ambos relatados pelo mesmo Desembargador, afastando-se expressamente as alegações de excesso de execução e ausência de prestação de contas quanto ao valor de R$ 40.700,00, por ausência de vínculo com a alienação do bem.

A rediscussão do mérito, por meio de nova ação, configura afronta ao efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, sendo irrelevantes alegações de distinções formais entre as ações, quando a essência do conflito jurídico e os fundamentos permanecem os mesmos.

A tentativa da parte autora de reabrir o debate jurídico menos de um ano após o trânsito em julgado da ação anterior representa ofensa à segurança jurídica e ao sistema processual, que não admite sucessivas ações para reformular teses já repelidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1050906-94.2025.8.11.0041, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou extinto o processo, em razão da ocorrência de coisa julgada material. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 326564885, a apelante, em síntese, aduz a inexistência de coisa julgada, dada a autonomia e distinção entre os pedidos e causas de pedir das ações anteriores e da presente demanda.

Narra que a documentação apresentada pela instituição financeira seria genérica, contraditória e insuficiente, não suprindo o dever legal de prestação de contas detalhada, clara e analítica.

Afirma que a sentença deixou de enfrentar pontos essenciais da controvérsia, como a ausência de imputação de valores da venda extrajudicial e a inconsistência das planilhas contábeis.

Prossegue asseverando que houve erro de interpretação jurídica na aplicação do Tema 528 do STJ ao caso concreto, o qual envolveria não a evolução de débito contratual, mas a gestão de recursos decorrentes de alienação fiduciária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que a presente ação prossiga à sua segunda fase, nos termos do art. 550 do CPC.

Contrarrazões de Id. 326564893, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia posta em julgamento gira em torno da possibilidade jurídica e processual de se exigir judicialmente prestação de contas por parte de instituição financeira após a alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária, quando o contrato subjacente já foi objeto de ações anteriores, notadamente, busca e apreensão, ação monitória convertida em cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade e agravo de instrumento.

Pois bem.

Assim como o Juízo
a quo
, verifico a ocorrência de coisa julgada.

A arguição de coisa julgada é instituto processual de ordem pública, e a sua omissão não decorre qualquer preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

O art. 502 do CPC define a coisa julgada como a autoridade da decisão judicial de mérito que a torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 4º do mesmo diploma: partes, causa de pedir e pedido.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, por entender que a matéria discutida nesta ação (imputação dos valores obtidos com a venda do bem) já teria sido enfrentada na ação monitória n.º 1004885-94.2024.8.11.0041, ajuizada após o encerramento da ação de busca e apreensão (n.º 1025935-16.2023.8.11.0041), nas quais a credora já teria apresentado planilhas e documentos demonstrando a evolução do contrato e o saldo remanescente após a alienação.

No caso em exame, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, a análise detida do histórico processual revela que a matéria já foi integral e definitivamente apreciada nos autos da Ação Monitória nº 1004885-94.2024.8.11.0041, convertida em cumprimento de sentença, em que a ora apelante, por meio da Exceção de Pré-Executividade (Id. 190940598), trouxe os mesmos argumentos ora renovados: alegações de excesso de execução, inconsistências nas amortizações e omissão quanto ao valor de R$ 40.700,00 supostamente relacionado à alienação do bem.

Naquela oportunidade, a exceção foi expressamente rejeitada por decisão fundamentada (ID 194180018), contra a qual foi interposto o agravo de instrumento nº 1016760-53.2025, de minha relatoria.

Naquele julgamento, procedi à análise minuciosa da controvérsia, esclarecendo que o bem alienado foi vendido pelo valor de R$ 92.000,00, valor este que já se encontrava considerado no demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira. Quanto ao valor adicional de R$ 40.700,00, não houve qualquer comprovação de que este decorresse da venda judicial ou extrajudicial do bem alienado, nem mesmo de que estivesse vinculado ao procedimento de leilão. Transcrevo trecho da decisão:

“(...) No tocante à alegação de excesso de execução, esta também não merece acolhida.

Conforme se extrai do documento de Id. 140973689 (autos de origem), o bem alienado fiduciariamente foi efetivamente vendido pelo valor de R$ 92.000,00, no contexto da ação de busca e apreensão que precedeu a monitória, vejamos:

O referido montante já se encontra devidamente considerado nos cálculos apresentados pela exequente/agravada, consoante demonstrativo de débito de Id 140975047, dos autos de origem.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que teria realizado pagamento adicional de R$ 40.700,00, uma vez que junto à comprovação do depósito de R$ 92.000,00, há comprovante do aludido valor, vejamos:

Contudo, não há qualquer comprovação de que esse valor decorra da venda judicial ou extrajudicial do bem alienado, nem sequer se vincula, minimamente, ao procedimento de leilão. A alegação, portanto, carece de prova pré-constituída, não podendo ser acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade, a qual exige, por imposição doutrinária e jurisprudencial, demonstração inequívoca e documental do direito alegado, sem necessidade de dilação probatória.

Ademais, tratando-se de título judicial formado por sentença transitada em julgado, é vedada sua rediscussão sob pena de ofensa à coisa julgada. A pretensão das agravantes equivale a verdadeira rediscussão do mérito da condenação, o que não se admite, especialmente nesta fase processual.”

Portanto, resta inequívoca a formação de coisa julgada material sobre os exatos pontos suscitados nesta ação de exigir contas, sendo vedada sua rediscussão sob pena de afronta direta aos princípios da coisa julgada (CPC, art. 502) e da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – NOVA DISCUSSÃO – COISA JULGADA
– REJEIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NA FORMA DELINEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE ALIENADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de prestação de contas nos próprios autos foi questionada em recurso anterior, que transitou em julgado, formando-se coisa julgada material. O cálculo para ressarcimento do saldo remanescente do veículo apreendido e posteriormente leiloado foi computado, levando-se em consideração o valor adimplido, o saldo renascente da dívida com atualizações, o valor da nota de leilão, as despesas processuais e honorários advocatícios, consoante cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo.
O ressarcimento de despesas não comprovadas, embora oportunizada a juntada em duas oportunidades, não merece acolhimento. Sentença de extinção pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Manutenção.”
(N.U 1019344-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Não bastasse, a tentativa de reabertura da matéria, menos de um ano após o trânsito em julgado da decisão que enfrentou diretamente o mesmo objeto, representa verdadeira violação à autoridade das decisões judiciais e ao sistema processual, que repudia a utilização sucessiva de diferentes ações para reformular tese já rejeitada.

A tentativa da parte autora/apelante de distinguir a presente demanda com base em aspectos colaterais, não descaracteriza a identidade substancial entre as ações. Como bem assentado pela jurisprudência, fatos novos não geram nova causa de pedir se não alterarem a essência do conflito jurídico anteriormente resolvido, especialmente quando tais fatos apenas reiteram os efeitos do mesmo vínculo contratual já julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA .
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .
1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido' . 3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
4 . Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03243016720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in

verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508, do CPC).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM VIA DE EXCEÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.

In casu, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante já foram devidamente analisadas e dirimidas na fase de conhecimento, não podem ser objeto de nova discussão em sede de Exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 467 e 468 do CPC
.” (TJMT, RAI nº 102.900/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECEBIDA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO.

Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

No caso, inviável a discussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Possibilidade de cumprimento do julgado em face da abrangência nacional reconhecida no decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI nº 70044632214, 2ª Câm. Esp. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 30.11.2011– negritei)

Dessa forma, ante a coisa julgada, impõe-se a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos decidido em primeiro grau, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspenso o pagamento enquanto perdurar a gratuidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025